Tribunal: STF
Processo: ADPF 1247
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 
 
1.	Por meio da Petição nº. 1.847.21/2025 (e-doc. 164), o Município de Gurupi apresenta manifestação nos autos, à vista da decisão proferida por este Relator em 15 de setembro de 2025 e referendada pelo Plenário desta Corte, nos termos da ementa a seguir: 
 
ADPF. Referendo à liminar. Embargos de declaração. Instituições públicas de Ensino Superior municipais. Cobrança de mensalidades e atuação fora da sede municipal. Reconsideração parcial da liminar. I. Caso em exame 1. Após o deferimento da liminar, os embargantes buscam esclarecimento quanto ao alcance da medida cautelar que suspendeu o ingresso de novos alunos nas instituições de ensino superior municipais que atuam onerosamente e fora dos limites territoriais do município sede. 2. Pleiteia-se, ainda, a reconsideração parcial da liminar, para que seja admitido o ingresso de novos alunos nas unidades (campi) instaladas e nos cursos oferecidos fora da sede municipal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a liminar deferida alcança as instituições de ensino superior beneficiadas pela exceção ao princípio da gratuidade no ensino prevista no art. 242, caput, da CF; e (ii) se o alcance da liminar deve ser restringido para autorizar o ingresso de novos alunos nas unidades (campi) instaladas e nos cursos oferecidos fora da sede municipal. III. Razões de decidir 4. Tal como assinalado na liminar, a norma inscrita no art. 242, caput, da CF, excepciona a gratuidade no ensino em relação às universidades públicas estaduais ou municipais existentes na data da promulgação da Constituição Federal de 1988. 5. A atividade educacional dos Municípios no ensino superior limita-se ao espaço territorial municipal. Se fosse possível os Municípios instituírem entidades de ensino superior e campi em outras unidades da Federação (outros Estados ou Municípios), o ente municipal, além de exorbitar o âmbito de suas competências locais (CF, art. 30), estaria usurpando as atribuições da União e dos Estados-membros. 6. A jurisprudência plenária desta Corte assentou a impossibilidade jurídica das universidades públicas estaduais estabelecerem cursos de ensino superior ou unidades acadêmicas (campi) fora do território estadual. Somente a União Federal, em tal contexto, possui legitimidade para realizar o credenciamento. Precedentes (ACO 1197 e ACO 1903 ED-terceiros-AgR). O mesmo raciocínio jurídico deve ser observado em relação aos estabelecimentos de educação superior criados por Municípios. 7. Perigo de irreversibilidade do provimento liminar. Não obstante tais razões, a suspensão do ingresso de novos alunos em faculdades, centros universitários e demais unidades acadêmicas (campi) já instalados e em pleno funcionamento fora da sede do município de origem, poderia colocar em risco a sustentabilidade desses estabelecimentos de educação superior e prejudicar a continuidade da prestação de serviço público essencial à população, especialmente ao corpo docente e discente das instituições de ensino superior afetadas. Dispositivo 8. Medida liminar reconsiderada em parte, ficando as demais questões remetidas ao exame do mérito. Decisão referendada.
 
2.	O peticionante salienta que a Universidade de Gurupi – UNIRG pretende a sua expansão interestadual “integralmente no território da mesma unidade da Federação em que se localiza o Município-sede”. Aduz que tal “circunstância ... se mostra plenamente compatível com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento plenário da ACO nº. 1.197”, tendo em vista que a “vedação constitucional, conforme delineada pela ACO nº. 1.197, incide apenas na hipótese de extrapolação dos limites da unidade da Federação, situação que não se verifica no presente caso, em que a atuação da Universidade de Gurupi – UNIRG permanece restrita ao território do Estado do Tocantins”. Em face disso, requer o reconhecimento da “plena legalidade e constitucionalidade da expansão intraestadual da Universidade de Gurupi – UNIRG, afastando-se qualquer interpretação que imponha restrições não previstas no texto constitucional” (e-doc. 164). 
3.	Verifico que a Universidade de Gurupi – UNIRG foi instituída em 15/02/1985, portanto anteriormente à Constituição de 1988, circunstância que a habilita a realizar novas matrículas e a proceder à cobrança de mensalidades nos cursos e campijá existentes, ainda que situados fora do Município de Gurupi, desde que regularmente instituídos e em efetivo funcionamento. Diversa, contudo, é a situação reportada pelo Município, que diz respeito não à continuidade de atividades acadêmicas já implementadas, mas à criação de novo campus em outro Município. Tal providência extrapola os limites da decisão desta Corte.
5.	Nesse sentido, consignei em Voto proferido no julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face da decisão cautelar: 
 
“Fica temporariamente autorizada, portanto — nos estabelecimentos de ensino beneficiados pelo art. 242, caput, da Constituição —, a realização de novas matrículas nos cursos e unidades (campi), que estejam efetivamente já em funcionamento, situados dentro ou fora do Município sede, inclusive a cobrança de mensalidades. Contudo, fica vedada a criação, autorização e reconhecimento de novos cursos e/ou campi fora da sede do Município de origem.Cursos já criados, mas que não estejam funcionando efetivamente fora da sede municipal, não podem iniciar suas atividades. Estas vedações se aplicam às instituições municipais criadas após a Constituição de 1988, sendo que estas não podem cobrar mensalidades.”
 
6.	Ressalto que, consoante o entendimento do Plenário deste STF, não está autorizada, em nenhuma hipótese, a criação de novos cursos ou campi fora do Município-sede, ainda que dentro do mesmo Estado-membro. Pretensão dessa natureza configura indevida expansão estrutural da Instituição, com usurpação das competências da União e dos Estados-membros, em afronta ao modelo federativo de Estado e à autonomia dos entes federados.
 
À vista do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo Município de Gurupi. 
 
Cientifique-se o Município por meio de intimação do seu Procurador-Geral. 

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente